Tribunal: TJPA
Processo: 0802706-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802706-58.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

POSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
INCISO V DO ART. 151 DO CTN.
DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO DIANTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 300 DP CPC/15.

INDEPENDÊNCIA ENTRE AS HIPÓTESES DOS INCISOS II E V DO ART. 151 DO CTN.

MULTA CALCULADA SOBRE DÉBITO DECLARADO NULO.
PRESENTE A PROBABILIDADE
DO DIREITO.

GARANTIA POR
APÓLICE DE SEGURO. POSSIBILIDADE DE GARANTIR O JUÍZO DE FORMA ANTECIPADA, PARA O FIM DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
RESP
REPETITIVO

1123669/RS.
RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar a possibilidade de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN,
permitindo a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa.

2.
As
hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes,
sendo perfeitamente cabível o ajuizamento da Ação Anulatória para suspender a exigibilidade do crédito tributário
por meio da antecipação de tutela,
independentemente da realização do depósito do montante integral do débito, desde que
demonstrada a coexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.
(Precedentes do STJ).

3.
Embora o oferecimento do seguro garantia não ocasione a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, tal garantia possibilita a sustação da cobrança, se devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Hipótese que se aplica aos autos.

4. Observa-se que o Auto de Infração objeto de insurgência (AINF nº 182015510000519-0) fora lavrado para aplicação de multa incidente sobre o valor do imposto cobrado no auto principal (AINF nº 182015510000520-3) que fora declarado nulo pela própria Administração Fazendária em julgamento de recurso administrativo, diante da não comprovação de que a empresa teria deixado de recolher tributos por omissão de entrada.
Presente a probabilidade
do direito, haja vista,
a inviabilidade da manutenção da multa de 40% aplicada no AINF nº 182015510000519-0, vez que calculada sobre débito declarado nulo. Ora, se o auto principal é considerado inválido, não se mostra razoável subsistir
o auto acessório.

5
. In casu
, o crédito tributário impugnado está garantido através da Apólice de Seguro Garantia, cuja importância equivale a 30% do valor da causa, nos termos do art. 206 do CTN. Incidência do entendimento firmado pelo STJ no
REsp 1123669/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

6. O prosseguimento da cobrança de
multa calculada sobre débito declarado nulo
poderá causar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento das atividades empresariais da agravante, que poderá ser impossibilitada de realizar o desembaraço de suas mercadorias e, ter dificuldades de obtenção de crédito junto a instituições financeiras. Caracterizado
o risco de grave dano de difícil reparação.

7. Presentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem
óbice à expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa em favor da agravante.

8.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 (vinte e quatro) à 31(trinta e um) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0802706-58.2020.8.14.0000 -PJE
) interposto por OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS contra ESTADO DO PARÁ diante da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém – PA,
que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos autos da AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (processo nº 0809048 55 2020 8140301), ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida (Id. 2893065) teve a seguinte conclusão:

(...)

Assim, em que pese a garantia do débito tributário ofertada nos autos, esta não se serve para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe a legislação em vigor e o posicionamento jurisprudencial. Quantos aos demais requisitos explicitados na decisão de ID Num. 15437156 que negou a antecipação de tutela, estes persistem neste instante processual, pelo que mostra-se incabível o deferimento do pleito de autor de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais autorizadores de tal medida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. P.R.I.C. (...)

Em suas razões (Id nº 1091295), a empresa agravante relata que se dedica à industrialização e comercialização de trigos, biscoitos e derivados e em 30/11/2015 teria recebido duas notificações do fisco paraense, sendo a primeira através do Auto de Infração nº 182015510000520-3, por suposta omissão de entrada de mercadoria e não recolhimento de tributo por substituição tributária, referente à importação de trigo em grãos, apurados nos exercícios de 2010, 2011 e 2012 e, a segunda notificação mediante o Auto de Infração nº 182015510000519-0, relacionado a aplicação de multa de 40% sobre o valor do imposto cobrado no primeiro Auto.

Sustenta a inexigibilidade do segundo Auto, vez que se refere a aplicação de multa sobre o valor do imposto cobrado no Auto principal, que teria sido anulado pela própria Administração Fazendária, diante da comprovação do recolhimento do imposto.

Argumenta que deveria a mercadoria ser liberada pelo órgão fiscalizador, consoante previsto no artigo 2º, inciso X, do § 2º do anexo, I, do Decreto nº 4.676/ 2001.

Ressalta que a empresa
ofertou caução por meio de apólice de seguro garantia, cujo valor é superior ao da causa em 30% e, que a sua inscrição como atividade não regular implicaria
na impossibilidade de obtenção de atestado de regularidade fiscal e, de crédito em instituições financeiras, além de impossibilitar o recolhimento do imposto antecipado e o desembaraço da matéria-prima que chegará ao Porto
de Belém, acarretando em pagamento de multa em dólares. E, por outro lado, ressalta a inexistência de risco inverso.

Ao final, visando a operacionalização da empresa, requer a suspensão da exigibilidade do débito, através da Tutela de Urgência, com a manutenção da agravante na situação de ativo regular, sendo o agravo ao final, julgado procedente.

Caso o entendimento seja pela não suspensão da exigibilidade do crédito, requer a proibição de inscrição da agravante como cadastro não regular e, concedida a certidão positiva com efeitos de negativa, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo ativo foi deferido ( Id. 2960672).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria (Id. 3407680).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de modificar o entendimento exarado na origem,
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN,
permitindo a concessão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, é perfeitamente cabível o ajuizamento da Ação Anulatória para suspender a exigibilidade do crédito tributário
por meio da antecipação de tutela,
independentemente da realização do depósito do montante integral do débito, desde
que
demonstrada a coexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015,

que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

O art. 151 do Código Tributário Nacional prevê as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a conferir:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, as hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. (...) 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg
no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda,

Primeira Tur]ma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.” (STJ - RESP 1809674 / MG 2019/0107129-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 10/9/2019)
Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1447738 RJ 2014/0080791-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017) (
Grifo nosso).

Com efeito, a realidade dos autos indica
a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do
art. 151,
V,
do CTN,
tendo em vista a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Verifica-se que o Auto de Infração objeto de insurgência do agravante (AINF nº 182015510000519-0) foi lavrado para aplicação de multa incidente sobre o valor do imposto cobrado no auto principal (AINF nº 182015510000520-3- Id. 2892601 - Pág. 15) que fora declarado nulo pela própria Administração Fazendária em julgamento de recurso administrativo, diante da não comprovação de que a empresa teria deixado de recolher tributos por omissão de entrada (Id. 2890328). Logo, se o auto principal é considerado inválido, a princípio, não se mostra razoável subsistir
o auto acessório.

Ademais, o crédito tributário impugnado está garantido através da Apólice de Seguro Garantia (Id. 2892763), cuja importância equivale a 30% do valor da causa, nos termos do art. 206 do CTN, de modo que, não deve haver óbice à expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa em favor da agravante.

Este é o entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
REsp 1123669/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante.
(...)

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010)

(grifo nosso)

Com efeito, em um juízo de cognição não exauriente, consta-se a probabilidade do direito na inviabilidade da manutenção da multa de 40% aplicada no AINF nº 182015510000519-0, vez que calculada sobre débito declarado nulo.

De igual modo, resta caracterizado
o risco de grave dano de difícil reparação, considerando que poderá
sofrer
prejuízos no desenvolvimento de suas atividades empresariais, caso impossibilitada de realizar o desembaraço da mercadoria, podendo ainda, ter dificuldades de obtenção de crédito junto a instituições financeiras.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para confirmar os efeitos da tutela recursal concedida, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado no
Auto de Infração sob
nº 182015510000519-0,
sem óbice à emissão
de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da agravante, nos termos do art. 206 do CTN.

É o voto.

Oficie-se no que couber.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020